Tribunal: CARF
Processo: 11829.720049/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/10/2011 a 11/10/2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 59 DO DECRETO No 70.235/72.
As hipóteses de nulidade encontram-se encartadas no art. 59, do Decreto no 70.235/72, devendo ser clara e precisava uma das ocorrências do mencionado dispositivo.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA, NA IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DOS REAIS INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO MEDIANTE SIMULAÇÃO. ART.23, DO DECRETO-LEI 1455/76. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 27 DA LEI No 10.637/2002. ÔNUS PROBATÓRIO.
A interposição fraudulenta na operação de comércio exterior perfaz-se quando houver a ocultação do sujeito passivo da operação de importação, mediante fraude ou simulação. As demonstrações feitas pela fiscalização devem ser amparadas por documentação que atestam a ocorrência da conduta tal qual tipificada em lei. Ônus probatório da simulação é do fisco. Nos termos do art. 23, da Lei no 10.637/2002, a operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste. A presunção somente resta autorizada mediante a comprovação de que o recursos utilizados na operação não pertenciam ao importador que formalizou a declaração de importação.
MULTA DE 10% PELA CESSÃO DE NOME. PENA DE PERDIMENTO PELA OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPORTADOR OSTENSIVO. CONVIVÊNCIA DAS PENALIDADES.
Na ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação, com identificação do real adquirente da mercadoria no exterior, aquele que registra a declaração de importação (importador ostensivo - ocultante) será apenado com a multa de 10% do valor da operação acobertada pela cessão de nome, prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, respondendo ainda, solidariamente com o adquirente oculto, pela pena de perdimento da mercadoria (ou pela multa substitutiva, caso a mercadoria não seja localizada, ou tenha sido consumida ou revendida), nos termos do inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, c/c os §§ 1o e 3o desse mesmo art. 23.
APLICAÇÃO DA MULTA DE 1%. ART. 711. REGULAMENTO ADUANEIRO DE 2009. IMPOSSIBILIDADE.
A ocultação de terceiro na forma de simulação, a penalidade aplicada é aquela disposta no art. 23, do Dec.-Lei no 1455/76, não existindo tal hipótese do art. 711 do Regulamento Aduaneiro de 2009.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. Os sócios administradores devem ser solidariamente responsabilizados pelos créditos e obrigações tributárias, em razão de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, nos termos do art. 95, I e V, do Dec.-Lei 37/1996 e do art. 135 do Código Tributário Nacional.
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720049/2014-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.388 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
ARYAN SCHUT FLORES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/10/2011 a 11/10/2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 59 DO
DECRETO No 70.235/72.
As hipóteses de nulidade encontram-se encartadas no art. 59, do Decreto no
70.235/72, devendo ser clara e precisava uma das ocorrências do mencionado
dispositivo.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral,
foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência.
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA,
NA IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DOS REAIS INTERVENIENTES NA
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO MEDIANTE SIMULAÇÃO. ART.23, DO
DECRETO-LEI 1455/76. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 27 DA LEI No
10.637/2002. ÔNUS PROBATÓRIO.
A interposição fraudulenta na operação de comércio exterior perfaz-se quando
houver a ocultação do sujeito passivo da operação de importação, mediante
fraude ou simulação. As demonstrações feitas pela fiscalização devem ser
amparadas por documentação que atestam a ocorrência da conduta tal qual
tipificada em lei. Ônus probatório da simulação é do fisco. Nos termos do art.
23, da Lei no 10.637/2002, a operação de comércio exterior realizada mediante
utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste. A
presunção somente resta autorizada mediante a comprovação de que o recursos
utilizados na operação não pertenciam ao importador que formalizou a
declaração de importação.
MULTA DE 10% PELA CESSÃO DE NOME. PENA DE PERDIMENTO
PELA
OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
IMPORTADOR
OSTENSIVO. CONVIVÊNCIA DAS PENALIDADES.
Na ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação, com
identificação do real adquirente da mercadoria no exterior, aquele que registra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720049/2014-79
Fl. 11097
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

a declaração de importação (importador ostensivo - ocultante) será apenado
com a multa de 10% do valor da operação acobertada pela cessão de nome,
prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, respondendo ainda,
solidariamente com o adquirente oculto, pela pena de perdimento da
mercadoria (ou pela multa substitutiva, caso a mercadoria não seja localizada,
ou tenha sido consumida ou revendida), nos termos do inciso V do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, c/c os §§ 1o e 3o desse mesmo art. 23.
APLICAÇÃO DA MULTA DE 1%. ART. 711. REGULAMENTO
ADUANEIRO DE 2009. IMPOSSIBILIDADE.
A ocultação de terceiro na forma de simulação, a penalidade aplicada é aquela
disposta no art. 23, do Dec.-Lei no 1455/76, não existindo tal hipótese do art.
711 do Regulamento Aduaneiro de 2009.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Os sócios administradores devem ser solidariamente responsabilizados pelos
créditos e obrigações tributárias, em razão de atos praticados com excesso de
poder ou infração à lei, nos termos do art. 95, I e V, do Dec.-Lei 37/1996 e do
art. 135 do Código Tributário Nacional.
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, nos seguintes termos: I) por determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento aos Recursos Voluntários interpostos por Rogério Sarmento Pessoa
e Leandro Ribas Pessoa, vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos
Delson Santiago, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis; II) por maioria de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto por CDV Exportação Importação e Comércio Ltda.
- EPP, vencidos os conselheiros Laércio Cruz Uliana Júnior (Relator) e Müller Nonato
Cavalcanti Silva; e III) por unanimidade de votos, negar provimento aos Recursos Voluntários
interpostos por Aryan Schut Flores – ME e Aryan Schut. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto ao Recurso Voluntário interposto por CDV Exportação Importação e Comércio
Ltda. - EPP, o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Declarou-se suspeito para o
julgamento o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, tendo sido substituído pelo
conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fl. 11098
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiro Mara Cristina Sifuentes,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson
Santiago (suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Muller
Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório do acórdão DRJ:
Trata-se de autos de infração para cobrança de crédito tributário no total de R$
2.422.513,00, relativo a aplicação da multa de 100% do valor aduaneiro das
mercadorias importadas por meio de 73 declarações de importação (DI) constantes de
anexo, a este processo, identificado como DWZEKER.
Foram arrolados na condição de responsáveis solidários:
- ARYAN SCHUT, sócio administrador da ARYAN SCHUT FLORES –ME;
- O importador, CDV EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP e
seus sócios administradores ROGÉRIO SARMENTO PESSOA e LEANDRO RIBAS
PESSOA;
Informa a auditoria fiscal em seu relatório, as fls. 16/83, que:
- nas 73 DI constantes do anexo DWZEKER, a CDV EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO LTDA – EPP ocultou o real adquirente das mercadorias importadas
mediante simulação, neste caso a ARYAN SCHUT FLORES – ME, anteriormente
identificada como ZEKER LTDA – ME;
- a CDV EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP declarou para
diversos clientes as importações como se fossem por conta e ordem própria, incluídas
nesta lista, as destinadas a ARYAN SCHUT FLORES – ME;
- foram lavrados autos de infração em nome de outros adquirentes ocultos, utilizando-se
de similar modus operandi.
Apresenta ainda, a auditoria fiscal, as características pelas quais pretende revelar a
natureza da CDV EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP, de
pessoa prestadora de serviços de importação e exportação para terceiros, ocultando-os
nas DI registradas, quais sejam:
- o valor de seu capital social de R$ 100.000,00 - o objeto social, conforme informação
extraída do relatório:
Fl. 11099
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

- inexistência de local para armazenamento das mercadorias importadas e sua entrega
direta aos reais adquirentes, imediatamente depois do desembaraço aduaneiro;
Apresenta a auditoria, as fls. 31, o registro do imóvel onde seria localizada a CDV, na
SPOT GALLERIA, condomínio de salas comerciais, sendo de propriedade da autuada
uma sala de 39m2.
A auditoria traz, as fls. 32, a resposta da intimação feita a CDV, onde a autuada informa
sobre a logística de suas operações:

A auditoria traz, as fls. 34, informações do sitioweb da CDV: “O grupo CDV, em seu
sítio eletrônico na internet apresenta-se como uma holding de empresas de “serviços
aduaneiros, trading, agenciamento, transporte, corretora de seguros e câmbio”.
A auditoria traz, as fls. 39, cópia da mensagem eletrônica trocada entre CDV e ARYAN
SCHUT FLORES – ME, por meio da qual pretende provar que a operação foi realizada
mediante contratação de serviços de importação entre os autuados:
Fl. 11100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

A auditoria traz, as fls. 40, cópia da mensagem eletrônica trocada entre CDV e ARYAN
SCHUT FLORES – ME, e, as fls. 47, comprovante de solicitação de numerário, provas
por meio das quais pretende demonstrar que a operação foi realizada mediante
adiantamento de recursos por parte da adquirente oculta, ou seja, por sua conta e ordem:

A auditoria ainda acrescenta em seu relatório os demais elementos pelos quais pretende
provar a ocultação do real adquirente e o adiantamento de recursos, entre os quais:
- Declarações do Sr. ARYAN (fls 53/55), sócio gerente da ARYAN SCHUT FLORES –
ME, demonstrando que este realizava toda a negociação com os fornecedores no
exterior e utilizava-se da contratação da CDV como pessoa jurídica importadora,
mediante comissão, pois esta possuía a expertise nos tramites burocráticos e logísticos
necessários a operacionalização de sua compras internacionais;
- extratos bancários e comprovantes de pagamentos de câmbio e tributos (fls. 57/70)
relativos às operações realizadas, de realização de adiantamento de recursos e da
omissão destes na contabilidade da CDV.
Regularmente cientificados (fls. 10.341/10.378), apresentaram impugnação às fls.
10.386/10.403, CDV EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA –
EPP, e às fls. 10.415/10.433 ROGÉRIO SARMENTO PESSOA e LEANDRO
RIBAS PESSOA, nos seguintes termos:
Protestam pela possibilidade de apresentação posterior de outros documentos e provas.
Fl. 11101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

Entendem ser a lavratura do presente auto de infração nula, por ausência de Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) em desrespeito as normas emitidas pela Receita Federal.
Alegam cerceamento dos princípios do contraditório e ampla defesa, pois não foram
intimados a esclarecer os fatos, antes da lavratura do auto de infração, que inclusive
entendem ter sido confeccionado com alguns esparsos documentos do procedimento de
fiscalização que o originou, logo não estaria instruído como todos os termos,
depoimentos, laudos, documentos, diligências e demais elementos de prova.
Apresentam argumentos de que a fiscalização equivocou-se ao analisar os documentos
colhidos na atividade de fiscalização, pois:

Alegam ainda:
- a ausência de dano ao erário nas operações realizadas;
- a ausência de comprovação, por parte da fiscalização, de que teriam atuado de forma
dolosa nas operações realizadas;
- que o principio da razoabilidade deve ser aplicado, pois a não informação do
adquirente na DI, seria uma “FALHA MERAMENTE FORMAL”, passível apenas de
aplicação de uma multa de 1% sobre a operação realizada;
- que houve quebra do sigilo bancário e violação da intimidade e privacidade, gerando
provas ilícitas, pois houve quebra do sigilo sem autorização judicial;
- uso ilegal de prova emprestada, pois a fiscalização utilizou-se de documentos oriundos
de outro procedimento fiscal;
Em particular a impugnação dos sócios da CDV questiona sua inclusão, na qualidade de
responsáveis, no pólo passivo da presente autuação.
Às fls. 10.489/10.518, ARYAN SCHUT e às fls. 10.448/10.473, ARYAN SCHUT
FLORES – ME, nos seguintes termos:
Solicitam o cancelamento do auto de infração, pois:
- há equivoco na tipificação realizada pelo auditor fiscal;
- inexiste fraude ou simulação nos atos praticados;
Fl. 11102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

- entende ser impossível a sua imputação por erro cometido por terceiros, referindo-se a
ausência do nome da empresa nas DI, pois agiu de boa fé por desconhecimento do
procedimento realizado pela importadora;
- houve contratação de serviços de importação, não cessão de nome;
- inexiste prejuízo ao erário, pois não há tributos a recolher na operação;
- a operação realizada atende peculiaridades do mercado de flores, o que exige
negociação prévia a importação, logo justificaria a logística aplicada;
- a multa aplicada é desproporcional e tem verdadeiro efeito de confisco.
Protestam contra o arrolamento de bens efetuado pelo fisco e contra a aplicação da
multa, pois colaborou fornecendo todos os documentos solicitados pelo fisco, não sendo
alertado que poderiam ser utilizados contra si. Neste ponto alega que foi coagida a
entregar os documentos solicitados, sem lhe ter sido explicado sobre o procedimento
fiscalizatório.
Alegam ainda que a fiscalização não seguiu o rito da IN SRF no 228, de 2002.
Em particular, na sua impugnação, ARYAN SCHUT acrescenta tese de que não há
hipótese de solidariedade contra sua pessoa, pois não praticou atos em violação à lei,
estatuto, contrato social ou excesso de mandato.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado, assim constante do
resultado da ementa proferida pela DRJ, vejamos:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS NA IMPORTAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A interposição fraudulenta na importação caracteriza crime contra a ordem tributária,
sujeitando os envolvidos a representação fiscal para fins penais além das penalidades
previstas na legislação fiscal. A operação de comércio exterior realizada mediante
utilização de recursos de terceiros presume-se legalmente por conta e ordem deste.
RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DA INFRAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
As pessoas expressamente designadas por lei são responsáveis pelas infrações.
Respondem conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
a prática da infração ou dela se beneficie.
RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DA INFRAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS ADMINISTRADORES E MANDATÁRIOS.
Os diretores, gerentes ou mandatários de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou com infração à lei.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente não
caracteriza violação de sigilo bancário, sendo desnecessária prévia autorização judicial,
não se cogitando de nulidade da autuação.
Fl. 11103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
23/10/2011 a 11/10/2012 NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se a Pessoa Jurídica, revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
PRODUÇÃO DE PROVAS. SOLICITAÇÃO.
A solicitação para produção de provas deve estar acompanhada da motivação, sob pena
de ser rejeitada.
UTILIZAÇÃO DE PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE.
O processo administrativo fiscal admite que se utilizem provas de outros procedimentos
instaurados por autoridades judiciais ou administrativas.
Ausente a nulidade do processo por utilização de provas de procedimentos
administrativos instaurados por outras autoridades ou pela própria autoridade autuadora.
Devidamente intimadas e apresentando os respectivos recursos voluntários, houve
a seguinte informação da unidade de origem sobre as tempestividades em e-fls. 10.947/10.948:
Inicialmente, faz-se necessário tecer alguns comentários acerca da ciência do Acórdão
de 1a Instância pela autuada ARYAN SCHUT FLORES – ME e pelos responsáveis
solidários Aryan Schut e C.D.V. Exportação, Importação e Comércio LTDAEPP.
Embora o AR da correspondência encaminhada a Aryan Schut tenha sido extraviado, a
partir da informação constante na Guia de Expedição ECOB no 24/2015 (fl. 10944) é
possível identificar o no de rastreamentos da mesma. Conforme histórico extraído do
site dos Correios, o interessado foi cientificado em 09/09/2015 (fl. 10945).
Como a correspondência encaminhada à autuada ARYAN SCHUT FLORES – ME
retornou a esta Alfândega, em razão de mudança de endereço (fls. 10563 e 10564),
considerou-se que a autuada obteve ciência em 09/09/2015 mediante a ciência de seu
único sócio Aryan Schut.
Quanto à empresa C.D.V. Exportação, Importação e Comércio LTDAEPP, a mesma
obteve ciência em 09/09/2015, ao se considerar a data de postagem carimbada no AR
(fl. 10566) e o histórico do no de rastreamento obtido no site dos Correios (fl. 10946).
Tomando essa informação como verdadeira, torna-se evidente a existência de SP
CAMPINAS ALF Fl. 10947 erro na indicação da data de entrega constante do AR:
02/09/2015 (fl. 10566), já que a correspondência foi postada em 04/09/2015 (fls. 10566
e 10946). Faço essa observação porque entre considerar a data de ciência 02/09/2015 ou
09/09/2015 há repercussão direta na detecção da perempção do recurso voluntário.
Diante da manifestação de todos os responsáveis solidários e da autuada mediante a
interposição em 8/10/2015 de recurso voluntário (Aryan Schut Flores-ME e Aryan
Schut às fls. 10924 a 10942, Rogério Sarmento Pessoa às fls. 10568 a 10624, Leandro
Ribas Pessoa às fls. 10687 a 10743 e C.D.V. Exportação, Importação e Comércio
LTDA. – EPP, às fls. 10805 a 10861), encaminho o presente processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para análise e julgamento.
Dessa forma os recursos voluntário foram apresentados pedindo reforma.
Fl. 11104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

O recurso apresentado por ROGÉRIO SARMENTO PESSOA em e-fl. 10.568 e
seguintes; por LEANDRO RIBAS PESSOA em e-fl. 10.687 e seguintes; e C.D.V.
EXPORTAÇÃO em e-fl. 10.805 e seguintes, foram patrocinados e subscritos pelos mesmos
patronos, sedo que tratam de peças com o mesmo conteúdo, pleiteando a reforma em síntese:
Inicialmente pede nulidade por:
a) utilizar prova emprestada em processo que a recorrente não participou;
b) cerceamento de defesa;
c) quebra de sigilo bancário
No mérito pede reforma:
d) que houve importação por conta própria;
e) que não houve ocultação do sujeito passivo;
f) que tem capacidade financeira e operacional;
g) ausência de responsabilidade solidária dos sócios por inexistir interesse
comum;
h) ausência de fundamentação da multa de 100% e que alternativamente a
aplicação da multa de 1%;
Por seu turno a empresa ARYAN SCHUT FLORES-ME e ARYAN SCHUT
apresentou recurso voluntário em e-fl. 10.924 e seguintes, pedindo reforma em síntese:
a) que a recorrente adquire flores no mercado interno e externo;
b) que inexistiu fraude ou simulação;
c) invoca preceitos constitucionais para não aplicação da penalidade;
d) que não praticou ato ilícito, e no caso de concluir que houve, a sanção deve ser
aplicada tão somente a empresa C.D.V.;
Em ato continuo, a empresa C.D.V., fez o pedido de aditamento do recurso
voluntário, em e-fl. 10.964 e seguintes, em caso de concluir pela infração, que ela responda tão
somente pela multa de 10% do art. 33, da Lei. No 11.488/07.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Fl. 11105
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

Os recursos voluntários são tempestivos e deles conheço.
A lide é travada sobre a seguinte acusação constante no auto de infração em e-fl.
17:
(...) CONSTATAMOS infração punível com a multa prevista no §3° do art. 23 do
Decreto-Lei 1.455 de 7 de abril de 1976, incluído pela Lei 10.637 de 30 de dezembro de
2002, combinado com seu art. 23, incisos IV e V, §1o, com redação dada pela Lei
10.637 de 30 de dezembro de 2002, e combinado com o inciso VI do art. 105 do
Decreto-Lei n° 37 de 18 de novembro de 1966 – ocultação do real adquirente das
mercadorias importadas mediante simulação.
Constatou-se ocorrência de responsabilidade solidária, nos termos do art. 95 do
Decreto-Lei 37/1966 e do art. 135 do CTN.
A fiscalização compreendeu que houve fraude ao controle aduaneiro, ocorrendo
ocultação do real adquirente e assim, aplicando a multa de 100% substitutiva da pena de
perdimento, diante das infrações ora alegadas.
Que a operação era realizada como por conta própria pela empresa CVD, sendo a
ocultada ARYAN SCHUT FLORES – ME (anteriormente ZEKER LTDA – ME), e alguns
pagamentos realizado pela empresa ARYAN SCHUT, ambas de propriedade do SR. Aryan
Schut.
1
DAS NULIDADE
Inicialmente tenta aduzir a contribuinte que é auto é nulo por se basear em prova
emprestada.
De maneira diversa que compreendeu a DRJ, verifico que todo o procedimento
fiscal não teve lastro em prova emprestada, mas tão somente nos documentos atinentes as
negociações realizada entre as contribuintes.
Dessa forma, não merece prosperar tal pleito da contribuinte.
Já no que concerne o cerceamento de defesa tal fato não ocorreu, sendo que
diversas vezes as contribuinte foram intimadas para apresentar documentos em sua defesa, e
também, deve a contribuinte combater de forma clara e precisa, qual direito foi preterido e não
fazendo apenas ilações, assim é evidente que foi observado os limites do devido processo legal.
No que tange a quebra de sigilo bancário é evidente que foi solicitada pela
fiscalização de emissão de requisição de informação sobre movimentação financeira (RMF),
conforme consta em e-fl. 9811 e seguintes.
Sobre tal validade do popularmente conhecido como quebra do sigilo bancário,
assim firmou posicionamento o Supremo Tribunal Federal:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
Fl. 11106
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)

Dessa forma, nego provimento aos pleitos de nulidade.
2
MÉRITO
Sem maiores digressões, sabe-se no universo aduaneiro brasileiro admite as
seguintes modalidade de importação:
 por conta própria;
 por conta e ordem de terceiros;
 por encomenda;
No caso em tela, discute-se que a empresa CDV teria realizada a importação por
conta própria, no entanto, ocultado o real adquirente, no caso, a empresa ARYAN.
Fl. 11107
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

Assim, a pena de perdimento encontra-se previsão constitucional no art. 5o, XLV
da Constituição Federal de 1988, tendo o único limite que a pena esteja prevista em Lei, assim,
sendo recepcionada as previsões legislativa anteriores à Constituição.
A pena de perdimento dos bens importados submete-se à instauração do processo
fiscal, julgado em instância única pelo Ministro da Fazenda (art. 27, § 4o, do Decreto-Lei no
1.455/1976), restando plenamente resguardados os direitos inerentes ao devido processo legal,
sem os quais não se legitima a sanção. Ainda que esteja no exercício de poder de polícia, a
Administração Pública não pode impor aos administrados sanções que repercutam no seu
patrimônio sem a preservação da ampla defesa.
Sendo assim, a pena de perdimento é a sanção mais grave que pode ser aplicada
aos bens veículos e mercadorias e decorre de infrações que causem dano ao erário. Essa lógica é
aplicada conforme o Decreto-Lei no 1.455/1976, que dispõe sobre mercadorias estrangeiras
apreendidas e regula o processo de perdimento. Ainda, a MP no 2.158-35/2001, em seu art. 89,
dispõe acerca de moedas apreendidas e regula o rito processual. As infrações definidas na
legislação como dano ao erário são punidas com a pena de perdimento das mercadorias e/ou
veículos, segundo os arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 e outras mais
Já a pena aplicada à mercadoria que não seja localizada/consumida pode se
converter em multa. Conforme o § 3o do art. 23 do Decreto-Lei 1.455/1976 – alterado pela
redação da Lei no 12.350/2010 –, as infrações previstas no referido dispositivo serão punidas
com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria na importação ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente na exportação, quando a mercadoria não for
localizada ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, a pena de perdimento será substituída por
multa equivalente apenas quando não for localizada ou tiver sido consumida/revendida a
mercadoria.
Dessa forma, as hipótese de pena de perdimento permeiam a observância ou não
do controle aduaneiro o que correspondem o dano ao erário.
A aplicação da penalidade em tela foi decorrente da ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas mediante simulação, previstos “ §3° do art. 23 do
Decreto-Lei 1.455 de 7 de abril de 1976, incluído pela Lei 10.637 de 30 de dezembro de 2002,
combinado com seu art. 23, incisos IV e V, §1o, com redação dada pela Lei 10.637 de 30 de
dezembro de 2002, e combinado com o inciso VI do art. 105 do Decreto-Lei n° 37 de 18 de
novembro de 1966” (sic – e-fl. 17).
A jurisprudência reiteradamente afirma que “a pena de perdimento de mercadorias
importadas, quando decretada a base de presunções e suposições, não pode subsistir”1, deve ser
obrigatoriamente comprovado o dano ao erário2 para a consolidação da infração passível da
aplicabilidade da pena de perdimento.

1 Ac. unânime da 2a Turma do STJ no RESP 15569-DF Reg. no 199100209597, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU
10.06.1996, p. 20303 e in LEXSTJ nov. 1996, vol. 87/119.
2 Ac. da 2a Turma do STJ no REsp no 639252-PR, Reg. no 2004/0005080-0, em sessão de 21/11/2006, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJU 06.02.2007. p. 286.
Fl. 11108
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

Em casos de ocultação de intervenientes na importação, “não é possível a
manutenção de lançamento fiscal por interposição fraudulenta em que somente um dos acusados
da prática ilícita consta no Auto de Lançamento” (conforme julgado no Acórdão no 3201-00398,
2a Turma da 3a Seção do CARF, Rec. no 140.698, Proc. no 12466 004068/2006-73), de modo que
as infrações decorrentes da ocultação do importador encontram embasamento em provas
inequívocas, o que enseja a impossibilidade de demonstração do ilícito doloso, não podendo,
portanto, ser aplicada a penalidade.
Assim, é necessário compreender
Nesse sentido, escrevi em breves palavras em trabalho acadêmico o conceito que
entendo de importação por conta e ordem de terceiros:
3.1.4. Importação por conta e ordem de terceiros 3
A Receita Federal, em seu sítio eletrônico4, também dispõe sobre a importação
por conta e ordem de terceiro como serviço prestado por determinada empresa
importadora, que consolida o despacho aduaneiro de importação de
mercadorias adquiridas por outra empresa, devido ao contrato firmado entre
ambas, que pode englobar também a prestação de outros serviços de
transação comercial, como a cotação de preços e a intermediação comercial,
como apresenta o art. 1o da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal no 225/2002 e o art. 12, § 1o, I, da Instrução Normativa da Secretaria
da Receita Federal no 247/2002.
Portanto, a atuação da importadora pode abranger desde execução do
despacho até intermediação da negociação estrangeira, transporte, seguro. A
adquirente, importadora, efetivamente importa a mercadoria por meio da
compra internacional pela importadora por conta e ordem.
Ora, a adquirente deve possuir capacidade econômica para o pagamento, que
pode ser realizada tanto em nome da importadora quanto da adquirente,
conforme estabelece o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais – Título 1, Capítulo 12, Seção 2 do Banco Central do Brasil.
Sobre esse instituto, é necessário apresentar a crítica da possibilidade de sua
inexistência, visto que:
Apesar de existir uma vasta gama de argumentos que são lançados para
defender a existência da figura da importação por conta e ordem de terceiros
no Brasil, tais como a transparência e a visibilidade dos operadores e
intervenientes no comércio exterior, evitar a lavagem de dinheiro e remessa
ilegal de divisas, reduzir as burlas e aumentar a precisão do processo de
parametrização das declarações aduaneiras e habilitação para operar no
comércio exterior, dentre outras usualmente empregadas pelo Fisco, a
realidade encoberta por trás destas justificativas é uma só. Todo o regramento
da importação por conta e ordem de terceiro existe para garantir a arrecadação

3 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a proteção ao
direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito. Dissertação de Mestrado.
2016, UNIBRASIL, Curitiba.
4
Disponível
em:
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/operacoes-
realizada-por-intermedio-de-terceiros/importacao-com-conta-e-ordem/importacao-por-conta-e-ordem>. Acesso em:
01 set. 2017.
Fl. 11109
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

integral dos tributos aduaneiros. Isto é, para evitar que planejamentos
impactem na arrecadação do Fisco Federal.5
Tem-se que a Medida Provisória no 2.158/2001 não definiu o que é esse
instituto, de modo que delegou a função à Receita Federal do Brasil, que
publicou a Instrução Normativa SRF no 225/2002 já referida. Ora, se o
regramento desse gênero de importação visa à garantia de arrecadação
integral dos tributos, entende-se que o sujeito apenas incorre na intermediação
internacional dos negócios, ou seja, não é um importador, mas sim um mero
intermediário6, visto que utiliza os recursos do adquirente – que assume todo o
risco da operação, não procedendo nem mesmo com a sua própria vontade.

Seguindo tal marcha, o que encontra-se em jogo se a empresa CDV teria realizado
a cessão de seu nome para terceiros, pois bem!
É incontestável que a empresa CDV realizava negociação com a empresa
ARYAN SCHUT FLORES – ME. Aduz a empresa ARYAN FLORES que realiza compras no
comércio internacional e interno.
Para que se aplique a pena de perdimento por ocultação do real adquirente eladeve
(i) ser comprovada; (ii) restar configurado simulação ou fraude; nos termos do art. 23, V, do
Dec. 1455/76:
Art. 23.
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Em sua defesa a empresa ARYAN, alega ter contratado a empresa CVD que
também prestava assessoria aduaneira e que desconhecia que seu nome deveria constar nas
declarações de importação.
Ocorre que indubitavelmente trata-se de importação por conta em ordem, pois
nota-se nos e-mails trocados que a carga era para adquirente ARYAN FLORES, isso pode-se
notar nos e-mail ́s de e-fl. 10.107 e seguintes.
Em e-fl. 10.110 e seguintes nota-se a seguinte troca de e-mails:

5 BEZERRA, Eduardo Navarro; ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Importação por Conta e Ordem de Terceiros:
Teoria e Prática. In: BRITTO, Demes de (coord.). Questões Controvertidas do Direito Aduaneiro. São Paulo:
IOB Folhamatic EBS – SAGE, 2014. p. 127.
6 Ibid. p. 128.
Fl. 11110
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

Assim, resta evidente que a operação ocorria por ocultação do real adquirente,
tendo a empresa ARYAN FLORES negociado anteriormente, fazendo apenas o dinheiro circular
no caixa da empresa CVD, ainda, os valores tendo o fluxo na exata necessidade do pagamento
das pessoas decorrentes da importação.
Em que pese verificar que a empresa CVD conforme documentos fiscais
colacionados, teria condições financeiras para realizar tal operação, nota-se, que a operação era
realizada por conta e ordem de ARYAN FLORES.
Tal cotejo dos valores pagos com as importações, encontram-se encartes nas
informações constantes no termo de verificação fiscal (TVF) e-fl. 17 e seguintes.
Ainda, conforme consta no TVF de e-fl. 53, vejamos:
Fl. 11111
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

Desta forma, não resta dúvida que houve ocultação do real adquirente, sendo que
a empresa ARYAN FLORES quem realizava as operações, sob conhecimento da empresa CVD.
Em que pese como dito acima, o dano ao erário não depende apenas do não
recolhimento do tributo, mas está vinculado ao controle aduaneiro, assim, correta a decisão da
aplicabilidade do perdimento.
3
DA APLICABILIDADE DO ART. 33 DA LEI No 11.488/2007
A empresa CVD apresentou petição denominada “aditamento ao recurso
voluntário, pedindo que alternativamente seja aplicado o art. 33 da Lei no 11.488/07.
Por se tratar de aplicação de penalidade, tal matéria não encontra-se preclusa,
nesse sentido:
Processo n.o 10073.900754/200827 Acórdão 3001000.223
RELATOR: Orlando Rtigliani Berri.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em
argumentos díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior,
pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas
quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos sob exame.
Nesse sentido, é oportuno analisar tal pleito. A alegação da empresa CVD aduz
que para quem faz cessão do nome é aplicada a hipótese do art. 33, da Lei no 11.488/07,
vejamos:
Fl. 11112
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto no
art. 81 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ocorre, que o caso em comento trata-se da pena de perdimento nos termos do art.
23, V,§§ 1o e 3o do Dec.-Lei no 1.455/76, que assim consta:
Art. 23 Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
APLICABILIDADE DO ART. 711 DO REGULAMENTO ADUANEIRO DE 2009
§ 1oO dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no70.235, de 6 de março de 1972.
Com o advento do art. 33, da Lei no 11.488/07, manteve a hipótese do perdimento
nos termos do art. 23 do Dec.-Lei no 1455/76, em verdade o que ocorreu com a dicção do art.
33, da Lei no 11.488/07 foi a derrogação. Nesse sentido me manifestei juntamente com Amanda
Caroline Goularte, vejamos:
Revogar, nas palavras de Tercio Sampaio Ferraz Junior, significa “retirar a validade
por meio de outra norma”. Segundo o autor, “a norma revogadora manifesta ou
implícita, pode revogar todas as normas de um diploma normativo, por exemplo, de
uma lei, ou apenas parte delas”. A fim de diferenciar a revogação total da parcial,
optou-se por denominar a primeira de ab-rogação e a segunda de derrogação. 7
As mencionadas normas elas tem convivência harmônica, pois, sempre que
possível deve aplicar o perdimento da mercadoria nos termos art. 23, §3o do Dec.-Lei no
1455/76, e não sendo hipótese de localizar aplica-se a multa substitutiva de 100% nos termos do
art. 23 do Dec.-Lei no 1455/76.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPORTAÇÃO
MEDIANTE
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. CONVERSÃO DA PENA DE
PERDIMENTO DE BENS NA MULTA PREVISTA NO ART. 23, V E § 3o, DO
DECRETO-LEI N. 1.455/1976.
PENALIDADE
APLICÁVEL
APENAS
AO
IMPORTADOR
OCULTO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ART. 33 DA LEI N. 11.488/2007.

7 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz; VIEIRA, Amanda Caroline Goularte. Da Aplicação da Pena de Perdimento de
Bens na Ocultação do Real Adquirente ou Aplicação da Multa de 10% (Dez por Cento) do Art. 33 da Lei n.
11.488/2007. Revista Direito Tributário Atual, n.42. ano 37. p. 313-335. São Paulo: IBDT, 2o semestre 2019.
Fl. 11113
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

1. A controvérsia veiculada nos presentes autos diz respeito à aplicação, em caráter
solidário, da multa prevista no § 3o do art.
23 do Decreto-Lei n. 1.455/1976 ao importador ostensivo na hipótese de importação
mediante interposição fraudulenta de terceiros efetiva (art. 23, V, do Decreto-Lei n.
1.455/1976) e presumida (§ 2o do Decreto-Lei n. 1.455/1976 e art. 33 da Lei n.
11.488/2007), quando da impossibilidade da aplicação da pena de perdimento prevista
no § 1o de referido decreto.
2. A interpretação sistemática de referidos dispositivos denota que os casos de
importação mediante interposição fraudulenta de terceiro - irrelevante seja ela efetiva ou
presumida - admite a aplicação primeira da pena de perdimento de bens e, na sua
impossibilidade, consequente aplicação da multa correspondente ao valor da operação
ao importador oculto (§ 3o do Decreto-Lei n. 1.455/1976), bem como a aplicação da
multa de 10% do valor da operação ao importador ostensivo (art. 33 da Lei n.
11.488/2007).
3. A lógica adotada pelo Tribunal de origem faz todo o sentido, uma vez que, com a
pena de perdimento da mercadoria decorrente da interposição fraudulenta - seja ela
efetiva ou presumida -, o patrimônio que realmente se busca atingir pertence ao
importador oculto. Ora, se a própria pena de perdimento decorre justamente da
conclusão de que houve interposição fraudulenta, ou seja, de que a importação que se
realiza foi custeada por outra pessoa em desacordo com a legislação de regência, é
forçoso concluir que a finalidade da norma, no seu conjunto, é atingir o patrimônio do
real importador.
4. Tem-se que não foi por outra razão que o legislador, buscando também submeter o
importador ostensivo a uma sanção, estipulou a multa de 10% do valor da operação
quando ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios,
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários (art. 33 da Lei n.
11.488/2007).
5. Registre-se, por fim, que não procede a alegativa fazendária de que a multa prevista
no § 3o do Decreto-Lei n. 1.455/1976 seria aplicada somente quando houver cessão de
nome pelo sócio ostensivo, pois a compreensão é que em toda e qualquer importação
mediante interposição fraudulenta o importador se vale do seu nome para a realização
das operações de comércio exterior de terceiros.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1632509/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/06/2018, DJe 26/06/2018)
Assim é notório que a pena de perdimento continua a existir, sendo que a
aplicabilidade é para que se atinja o bem do importador oculto.
No caso em apreço, o art. 33, da Lei no 11.488/07 tem a penalidade especifica ao
importador ostensivo, ainda, em seu voto o Min. OG Fernandes, assim assentou:
O Tribunal de origem chegou à conclusão de que a multa constante do § 3o do Decreto-
Lei n. 1.455/1976, equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, somente deve ser
aplicada ao importador oculto, seja porque a sanção de perdimento afeta apenas o seu
patrimônio, seja pelo fato de o art. 33 da Lei n. 11.488/2007 prever pena específica ao
importador ostensivo.
A Fazenda Nacional, por sua vez, defende a aplicação solidária da multa constante do §
3o do Decreto-Lei n. 1.455/1976 ao importador ostensivo, ao fundamento de que tal
Fl. 11114
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

normativo incide toda vez que houver interposição fraudulenta efetiva - o que seria
hipótese dos autos no seu entender; e que a multa do art. 33 da Lei n. 11.488/2007 fica
reservada somente quando da interposição fraudulenta presumida.
A interpretação sistemática de referidos dispositivos denota que os casos de importação
mediante interposição fraudulenta de terceiro - irrelevante seja ela efetiva ou presumida
- admite a aplicação primeira da pena de perdimento de bens e, na sua impossibilidade,
consequente aplicação da multa correspondente ao valor da operação ao importador
oculto (§ 3o do Decreto-Lei n. 1.455/76), bem como a aplicação da multa de 10% do
valor da operação ao importador ostensivo (art. 33 da Lei n. 11.488/2007).
A lógica adotada pelo Tribunal de origem faz todo o sentido, uma vez que, com a pena
de perdimento da mercadoria decorrente da interposição fraudulenta - seja ela efetiva ou
presumida -, o patrimônio que realmente se busca atingir pertence ao importador oculto.
Ora, se a própria pena de perdimento decorre justamente da conclusão de que houve
interposição fraudulenta, ou seja, de que a importação que se realiza foi custeada por
outra pessoa em desacordo com a legislação de regência, é forçoso concluir que a
finalidade da norma, no seu conjunto, é atingir o patrimônio do real importador. Tenho
que não foi por outra razão que o legislador, buscando também submeter o importador
ostensivo a uma sanção, estipulou a multa de 10% do valor da operação quando ceder
seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios, para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento
de seus reais intervenientes ou beneficiários (art. 33 da Lei n. 11.488/2007)
Assim é uma completa harmonia, o que verifica-se que o art. 33 da Lei no
11.488/2007, veio por aplicar a multa de 10% ao ocultante e assim coexistindo a penalidade do
art. 23, do Dec.-Lei no 1.455/76.
PROCESSO
No:0814657-23.2016.4.05.8100-
APELAÇÃO
RELATOR(A):Desembargador(a) Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho - 1a
Turma – TRF5
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL,
TRIBUTÁRIO.
OPERAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. INÍCIO
DE
PROCEDIMENTO
ESPECIAL
DE
CONTROLE
ADUANEIRO.
CABIMENTO. MOTIVAÇÃO PRESENTE. PENA DE PERDIMENTO. ART. 23
DO DL No 1.455/76 E ART. 689, XXII, DO DECRETO No 6.759/2009.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. "O procedimento especial de controle aduaneiro estabelecido aplica-se a toda
operação de importação ou de exportação de bens ou de mercadorias sobre a qual
recaia suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento,
independentemente de ter sido iniciado o despacho aduaneiro ou de que o mesmo tenha
sido concluído. No decorrer desse procedimento especial de controle, é assegurado ao
importador ciência dos atos, para apresentar documentos justificativos e informações
adicionais, permanecendo as mercadorias retidas, caso não haja garantia (IN SRF no
1.169/2001)."(PROCESSO: 08084703320154058100, AC/CE, DESEMBARGADOR
FEDERAL RODRIGO VASCONCELOS COELHO DE ARAÚJO (CONVOCADO),
1a Turma, JULGAMENTO: 10/04/2018)
2. A Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, dispõe que a Administração Pública Federal observará, dentre outros, o
princípio da motivação.
3. As espécies de atos administrativos demandam maior ou menor incursão na esfera
dos motivos. No caso em tela, trata-se de decisão que determinou a instauração de
Fl. 11115
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

procedimento fiscalizatório aduaneiro, sendo suficiente a existência de indícios da
prática de ato ilícito ou ilegal.
4. Ao processar o agravo de instrumento interposto pela ora apelante (0800544-80.
2017.4.05.0000), esta Turma reconheceu que o "Relatório do procedimento especial de
fiscalização demonstra indícios da prática de interposição fraudulenta e de ocultação
do sujeito passivo, dentre os quais devem ser destacados a incompatibilidade entre os
rendimentos declarados e movimentação financeira das sócias antes da constituição da
empresa e o volume de operações no comércio exterior em nove meses de
funcionamento".
5. Não há que se falar em deficiência de fundamentação no ato da autoridade fiscal. Ao
contrário, ao determinar a aplicação de Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, o
Fisco atuou em cumprimento de seu dever legal no combate a fraudes no comércio
exterior, buscando assegurar o devido recolhimento dos tributos incidentes sobre as
transações comerciais internacionais.
6. Conforme apontou o juiz singular e o relator do julgamento do agravo de
instrumento, "a não conclusão do procedimento no prazo originalmente estipulado
encontra fundamento na própria conduta da empresa fiscalizada, que foi intimada
diversas vezes para complementar a entrega de documentação e esclarecer dúvidas".
7. Ao fim da discussão administrativa, foi imposta à empresa apelante a pena de
perdimento das mercadorias, medida contra a qual se insurge a apelante, por entender
excessiva, requerendo a aplicação da penalidade mais benéfica prevista no art. 33 da Lei
no 11.488 de 2007.
8. Não há o que reparar. A ocultação do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação de importação ou exportação mediante interposição fraudulenta de
terceiros é considerada dano ao erário para fins de aplicação de pena de perdimento, nos
termos do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pela Lei no
10.637/2002. No mesmo sentido, o art. 689, XXII, do Decreto no 6.759/2009 prevê a
perda de perdimento à mercadoria"estrangeira ou nacional, na importação ou na
exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador
ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros".
9. O dispositivo referido pela empresa recorrente não revogou o art. 23 do DL no
1.455/76, tampouco o art. 689, XXII, do Decreto no 6.759/2009, não tendo, portanto o
condão de afastar a pena de perdimento das mercadorias.
10. A pena de perdimento é destinada ao sujeito passivo ocultado na operação de
importação, ao passo que a pena de multa prevista no art. 33 da Lei 11.488 de 2007 é
direcionada à pessoa jurídica que ceder seu nome a terceiros.
11. Apelação não provida.
No mesmo sentido já se manifestou o Tribunal Regional da 1a Região, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
DECRETO-LEI
1.455/76,
ART.
23.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE MAIS BRANDA. LEI 11.488/2007, ART. 33. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUPERIOR A DEZ POR CENTO DO VALOR DA
OPERAÇÃO ACOBERTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
“O art. 33 da Lei 11.488/2007 estabeleceu pena mais branda (multa) para a interposição
fraudulenta de terceiros, sem ressalvar a possibilidade de aplicação concomitante de
Fl. 11116
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

outras penas já previstas em lei. Assim sendo, não se justifica mais a decretação do
perdimento do bem unicamente com base nesse fundamento [AP 0015301-
26.2008.4.01.3400/DF, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1
p. 1190 de 28/03/2014; REsp 1144751/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, DJe 15/03/2011]” (AC 0027296-
02.2009.4.01.3400/DF, TRF1, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Reynaldo Fonseca, e-DJF1
de 22/08/2014, p. 514).
Na espécie, a pretensão da agravante é de que seja determinada a suspensão da
exigibilidade de 90% (noventa por cento) da totalidade do crédito tributário resultante
do PAF n. 12466.723650/2011-08. O Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, tendo sido determinada a suspensão da exigibilidade
de 90% (noventa por cento) do crédito tributário discutido, decorrente de infração à
norma do art. 23, V do Decreto-Lei n. 1.455/76, relativamente à importação de
mercadorias no período compreendido entre 09/02/2007 e 27/07/2010, embora no auto
de infração impugnado no feito principal aquele período se estenda até 15/02/2011.
No Tribunal, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido “para
determinar a suspensão da exigibilidade do valor correspondente a 90% crédito
tributário originado do PAF n. 12466.723650/2011-08”, tendo o Relator asseverado que
“se efetivamente ocorrida a infração, a sanção a que a agravante estaria sujeita
corresponderia a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada.
Convicção que autoriza concluir, ainda que neste juízo de preambular exame da
pretensão ajuizada, que há fortes indícios de que é ilegal a sanção no valor em que
aplicada, para todo o período em que a infração foi identificada. Hipótese que evidencia
a ocorrência de plausibilidade jurídica necessária e suficiente para autorizar a suspensão
da exigibilidade do crédito constituído, relativamente ao valor que exceder ao
percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da operação de importação”.
Agravo de instrumento provido
TRF-1a R. 8a T. AG 0008663-45.2015.4.01.0000. Rel. Des. Fed. Marcos Augusto de
Sousa. e-DJF1 24/02/2017.
É de ressaltar que o CARF já firmou posicionamento sobre o tema, vejamos:
Súmula CARF no 155
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da
retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
Existindo tal convivência harmônica entre as normas, nesse sentido leciona Solon
Sehn, vejamos:
[...] ao servir como “testa-de-ferro”, o importador ostensivo é coautor da mesma
infração praticada pelo importador oculto. A cessão de nome não é uma ação autônoma,
mas parte integrante e indissociável da conduta vedada e sancionada pelo ordenamento
jurídico. Logo, não há que se cogitar de concurso formal. O que se tem é uma unidade
de fato e uma pluralidade de tipos infracionais concorrentes de aparente aplicabilidade:
o § 3o do art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976 e o art. 33 da Lei no 11.488/2007. O
concurso aparente é afastado por meio do critério lógico da especialidade. Esse, como
se sabe, estabelece que – havendo mais de um tipo infracional com elementos em
comum – aplica-se aquele com o maior número de atributos especializantes. O art. 33
afasta a incidência do § 3o do art. 23, V, porque descreve especificamente a conduta do
importador ostensivo que cede o seu nome para acobertamento da operação de comércio
exterior praticada por terceiros. A Lei no 11.488/2007 – em função da dimensão
reduzida do benefício auferido pelo importador ostensivo e da hipossuficiência
Fl. 11117
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

econômica própria de quem se presta ao papel de testa-de-ferro– estabeleceu uma
sanção específica, proporcional à gravidade de sua atuação, valorada objetivamente em
dez por cento.
Ademais, como bem demonstrado no estudo pioneiro de Angela Sartori e Luiz Roberto
Domingo, a pena de perdimento – transformada em multa substitutiva – não pode
resultar em uma consequência jurídica mais gravosa para o sujeito passivo. A
responsabilidade pelo perdimento cabe ao importador oculto. Este, na condição de
proprietário da mercadoria, é o destinatário legal da sanção, vale dizer, quem deve
sofrer os efeitos patrimoniais negativos previstos pela ordem jurídica. A conversão –
que nada mais é do que uma hipótese de inaplicabilidade por perda do objeto da pena de
perdimento – não pode alterar essa realidade normativa, fazendo com que o importador
ostensivo responda cumulatividade por ambas as sanções. A esse – antes e após a
conversão – cabe apenas a multa de dez por cento do art. 33 da Lei no 11.488/2007. Do
contrário, para a mesma infração, a pena substitutiva apresentaria uma dimensão maior
que pena substituída”. 8
Diante de todo o exposto, dou provimento ao pleito da empresa CVD, para que
sua responsabilidade solidária seja no limite do art. 33, da Lei no 11.488.
4
MULTA DE 1% NOS TERMO DO ART. 711 DO REGULAMENTO ADUANEIRO
DE 2009
A contribuinte CVD, tenta aduzir para aplicação da multa de 1% com capitulação
no art. 711 do Regulamento Aduaneiro de 2009, ao invés da multa de 100%.
Ainda sustenta que o Brasil assumiu acordos juntos a OMC e OMA, para que não
fosse aplicada sanções de 100%.
Não assiste razão, uma vez, que a legislação atinente ao perdimento é aquela
estabelecida no art. 683 do Regulamento Aduaneiro, com remissão as demais normas, não sendo
hipótese elenca no art. 711, sendo essa capitulação para outras infrações, que não seja o
perdimento.
No que tange os acordos da OMA e OMC, em nenhum momento encontra-se
vedação nesses instrumentos jurídicos, assim, não assistindo razão.
5
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Em matéria comum, as recorrentes alegam ausência de responsabilidade solidária.
É de recordar que a fiscalização compreendeu pela responsabilidade dos sócios
nos termos do art. 95, I e V, do Decreto-Lei no 37/66 e art. 135 do CTN, entre as empresas CVD
e ARYAN SHUT.
Ainda, atribui responsabilidade aos sócios nos termos do art. 135 do CTN.
Pois bem! Em relação a responsabilidade da empresa ARYAN SCHUT FLROES
– ME, ela tem sua responsabilidade por força do art. 95, I e V, do Dec.-Lei 37/1996 e 135 do

8 SEHN, Solon. Curso de direito aduaneiro. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 444.
Fl. 11118
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

CTN, pois, verifica-se que a empresa ao praticar os atos tinha conhecimento da simulação que
estava ocorrendo assim, não existindo argumento para afastar tal hipótese.
Já no que tange aos sócios, para aplicação da hipótese do art. 135 do CTN, deve a
fiscalização demonstrar que houve excesso na pratica dos atos pelos sócios administradores,
nesse sentido:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
25/10/2012 a 31/01/2013 (...) INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE.
ARTS. 94 E 95 DO DECRETOLEI No 37/66.Em matéria de infrações administrativas
no âmbito aduaneiro, a pessoa física ou jurídica pode ser punida como agente direto da
infração, que praticou a ação ilícita ou incorreu na omissão ilícita, ou como
"responsável" pela infração, nos termos dos arts. 94 e 95 do Decreto-lei no 37/66.ART.
135, III do CTN. RESPONSABILIDADE. TRIBUTOS. INFRAÇÃO DE LEI. Os
sócios com poder de gerência são responsáveis pelo crédito tributário resultante de atos
praticados com infração de lei, caracterizada pela interposição fraudulenta na
importação e uso de documento falso para instrução dos despachos aduaneiros. (...)”
(Processo no 10909.722348/2015-76; Acórdão no 3402-007.221; Relatora Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de 28/01/2020) “Assunto: Imposto sobre a
Importação – II Data do fato gerador: 05/06/2012, 12/07/2012, 13/07/2012, 16/07/2012,
17/07/2012, 22/08/2012
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO. Presume-se a interposição fraudulenta, quando o
importador de direito não comprova a origem lícita dos recursos utilizados para a
realização das importações. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS
ADMINISTRADORES. Os sócios administradores devem ser solidariamente
responsabilizados pelos créditos e obrigações tributárias, em razão de atos praticados
com excesso de poder ou infração à lei, nos termos do art. 134 a 135 do Código
Tributário Nacional.” (Processo no 15165.721265/2016-13; Acórdão no 3301-005.023;
Relator Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira; sessão de 28/08/2018

Nota-se que Rogério Sarmento Pessoa e Leandro Ribas pessoa, ambos eram
sócios da empresa CVD.
Aduzem em seus recursos que não seriam responsáveis solidários eis que não
demonstrado que ambos tinham realizado as importações e não existindo responsabilidade
solidária.
A responsabilidade solidária dos sócios foi apresentada pelos seguintes
argumentos constante em e-fl. 77:
Rogerio Sarmento Pessoa e Leandro Ribas Pessoa: Rogério é sócio administrador da
CDV e portanto tem poderes para tomar as decisões gerenciais que nortearam as
importações fraudulentas de flores. Rogério é sócio majoritário detendo 90 % das ações
da CDV. O Sr Rodrigo Farias, analista de importação da CDV, em seus esclarecimentos
(confirmou que o Sr Rogerio é o responsável por todo grupo CDV (item 04). Informou
que Leandro e Rogerio seriam os responsáveis pela captação de clientes (item 06) e que
recebia ordens dos mesmos (Item 08). Informou que Leandro e Rogério definiram a
comissão que a trading recebia pelos serviços prestados e orientavam o Sr Rodrigo a
enviar a “Solicitação de numerário” aos clientes (item 19 e 20). No item 21- D, o Sr
Fl. 11119
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

Rodrigo informava que o diretor Leandro era o responsável pelo controles dos
pagamento e que após confirmar os pagamentos avisava-o para que registrasse as DI ́s.
Leandro consta ainda como sócio de outras empresas do grupo e como detentor de 10%
das ações da CDV. Restou assim comprovado que Leandro e Rogerio, ao realizar as
importações em nome da CDV e ocultar a ARYAN SCHUT agiram com infração a lei e
concorreram com a prática da infração, respondendo portanto solidariamente as
infrações ora apuradas.
Assim, é de excluir a responsabilidade solidária dos sócios da CVD.
Por outro giro, o sócio ARYAN SCHUT, sócio da ARUAN SCHUT FLORES –
ME, deve ser mantida sua responsabilidade, verifica-se, que o sócio agia diretamente nas
operações tendo conhecimento dos atos praticados, vejamos:
a.
Aryan Schut : Conforme consta no cadastro da RFB e declarado pelo Sr Aryan no
Termo de Declaração que presta, item 01, ele sempre foi, desde o início, o
responsável pela empresa ZEKER e atualmente é o único sócio. Nos itens 2 e 3 das
declarações prestadas confirma que foi o responsável por todos os contatos com a
CDV e no item 4 confirma que realizava os contatos e os pedidos de importação
junto aos exportadores colombianos. O Sr Aryan ainda realizou todos os
adiantamentos de recurso para fechamento de câmbio e pagamento dos tributos
cobrados através da “Solicitação de Numerário”e realizou pagamentos à
transportadora rodoviária e aérea referente as importações. Sendo assim agiu com
infração de lei ao ocultar a ZEKER do controle aduaneiro e simular as compras da
CDV no mercado interno, respondendo assim solidariamente ao presente Auto de
Infração.
É como eu voto.
6
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS
Em razão das normais constitucionais invocadas pelas contribuintes, tais matérias
não podem ser analisadas por vedação por conta de súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, nego provimento.
7
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares e no mérito, voto em DAR
PROVIMENTO, aos Recursos interpostos por ROGÉRIO SARMENTO; por LEANDRO
RIBAS PESSOA; e C.D.V. EXPORTAÇÃO, para excluir da responsabilidade solidária os
Sócios Administradores da empresa C.D.V. Exportação. Ainda voto por CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO aos Recursos ARYAN SCHUT FLORES – ME e ARYAN SCHUT.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 11120
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

Voto Vencedor
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator designado.
Tendo o Colegiado decidido, por maioria de votos, negar provimento ao Recurso
Voluntário interposto por CDV Exportação Importação e Comércio Ltda. - EPP, coube a mim,
em relação a esse ponto, a elaboração do voto vencedor.
O i. Conselheiro relator, entendendo que o art. 33 da Lei no 11.488, de 2007,
trouxe penalidade específica a ser aplicada contra aquele que ceder o seu nome para a realização
de operações de comércio exterior de terceiros, com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários, o que pode restar configurado, inclusive, pelo registro de
declaração de importação sem a indicação do real adquirente das mercadorias no exterior, votou
no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela CDV, afastando a
responsabilidade da empresa em relação à multa substitutiva à pena de perdimento, prevista no §
3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, aplicável sempre que a mercadoria objeto da pena
de perdimento não seja localizada, tenha sido consumida ou tenha sido revendida.
Em outra palavras, o i. Conselheiro relator entendeu que, nos casos em que ficar
comprovada a ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação, hipótese prevista no
inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, pelo critério da especialidade, a pena de
perdimento da mercadoria, prevista no § 1o desse art. 23, ou a multa substitutiva, prevista no § 3o
desse art. 23, se aplicam unicamente ao adquirente oculto, restando para aquele que constar
como importador na declaração de importação, unicamente, a multa de 10% pela cessão de
nome, prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007.
Não obstante, com a devida vênia, discordo desse entendimento apresentado pelo
i. Conselheiro relator. Não vejo no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, a especialidade do tipo que
permita o afastamento da penalidade do perdimento em relação à pessoa que atua para ocultar o
sujeito passivo nas operações de comércio exterior, ao mesmo tempo em que não vejo como não
aplicar a multa substitutiva ao perdimento contra aquele que figura como importador na
declaração de importação, quando comprovada a ocultação do sujeito passivo, mediante fraude
ou simulação, e quando a mercadoria não tiver sido alcançada para fins de aplicação da pena de
perdimento.
Sobre o art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, é preciso esclarecer que a sua
introdução no ordenamento jurídico se deu para corrigir os rumos das ações desenvolvidas pela
fiscalização aduaneira da RFB após a publicação da Lei no 10.637, de 2002, mais
especificamente em razão da introdução em nosso ordenamento jurídico de uma nova hipótese
de inaptidão, dessa feita com efeitos de penalidade, que alcançava a pessoa jurídica que não
comprovasse a origem dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior (presunção de
interposição fraudulenta).
Sem adentrarmos no mérito em relação aos acertos e equívocos dos
procedimentos adotados à época pela RFB, o fato é que, após a publicação da Lei no 10.637, de
2002, a fiscalização aduaneira passou a declarar a inaptidão da inscrição no CNPJ das pessoas
jurídicas pela não comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior, sempre que não fosse possível a identificação do real adquirente das
Fl. 11121
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

mercadorias no exterior, bem como a declarar a inaptidão da inscrição no CNPJ das pessoas
jurídicas por inexistência de fato, nos termos do disposto no caput do art. 81 da Lei no 9.430, de
1996, c/c o art. 37 da IN SRF no 200, de 2002, vigente à época, sempre que fosse possível a
identificação do real adquirente das mercadorias no exterior que estava oculto na operação.
Em outras palavras, todos os casos de ocultação do sujeito passivo, comprovados
ou presumidos, passaram a ser “punidos” com a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ da
pessoa jurídica ocultante, além da aplicação da pena de perdimento sobre as mercadorias.
Mas essa posição adotada pela fiscalização aduaneira acabou incomodando,
principalmente, as grandes comerciais importadoras/exportadoras, que, apesar de trabalharem
ocultando o sujeito passivo, registrando declarações de importação de terceiros como se fossem
elas as reais adquirentes das mercadorias no exterior, não admitiam serem declaradas inaptas por
inexistência de fato, especialmente em função da incoerência de se considerar inexistente de fato
empresas que faturavam milhões de reais por ano e que empregavam dezenas de funcionários.
Diante desse cenário, entendendo que, no caso em que restasse identificado o real
adquirente das mercadorias no exterior, a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ da
pessoa jurídica que havia cedido o nome para o registro da declaração de importação de terceiro
era por demais gravosa (e, muitas vezes, incoerente), o legislador decidiu estabelecer uma
penalidade mais branda (e específica) para a hipótese infracional, e assim introduziu no art. 33 da
Lei no 11.488, de 2007, uma multa pela cessão de nome, equivalente a 10% do valor da operação
acobertada.
Mas observe-se que essa multa não veio para contrapor a pena de perdimento, mas
sim para afastar a possibilidade de que fosse declarada a inaptidão da inscrição no CNPJ nos
casos em que restasse identificada a cessão de nome. Isso, inclusive, está expresso no próprio
parágrafo único desse art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, que diz, com outras palavras, que a
cessão de nome não enseja a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto no
art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Dessa forma, após a publicação da Lei no 11.488, de 2007, a depender do que seja
apurado pela fiscalização aduaneira em relação aos partícipes da operação de comércio exterior,
penalidades distintas passaram a ser aplicadas:
1. presumida a interposição fraudulenta (não comprovação da origem dos recursos
empregados nas operações de comércio exterior), o importador ostensivo (aquele
que registra a declaração de importação) fica sujeito à pena de perdimento da
mercadoria importada (ou à multa equivalente ao valor aduaneiro, caso a
mercadoria não seja localizada, ou já tenha sido consumida ou revendida), bem
como a ter sua inscrição no CNPJ declarada inapta; e
Fl. 11122
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

2. constatada a ocultação do sujeito passivo, mediante fraude ou simulação, o
importador ostensivo fica sujeito à pena de perdimento da mercadoria importada
(ou à multa equivalente ao valor aduaneiro, caso a mercadoria não seja localizada,
ou já tenha sido consumida ou revendida), bem como à multa de 10% do valor da
operação acobertada pela cessão de nome, enquanto que o adquirente oculto
responde, solidariamente com o importador ostensivo, pela pena de perdimento da
mercadoria importada (ou pela multa equivalente ao valor aduaneiro, caso a
mercadoria não seja localizada, ou já tenha sido consumida ou revendida).
Sobre a pena de perdimento da mercadoria (ou a multa equivalente ao valor
aduaneiro, caso a mercadoria não seja localizada, ou já tenha sido consumida ou revendida),
prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, c/c §§ 1o e 3o desse mesmo art.
23, é inquestionável a sua aplicação no presente caso, fato esse reconhecido expressamente no
voto do i. Conselheiro relator. Há, inclusive, a Súmula CARF no 155 que prevê a sua aplicação
em concomitância com a multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007:
Súmula CARF no 155
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da
retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.706, 9303-007.560, 9303-004.905, 9303-006.001, 9303-004.714, 9303-
006.510, 3201-003.647, 3202-003.057, 3102-002.316, 3401-004.474 e 3402-005.242.
Não obstante o disposto nessa Súmula, o que se discute aqui não é a convivência
entre as penalidades, mas sim a possibilidade do importador ostensivo figurar como responsável
solidário pela multa substitutiva ao perdimento, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976.
Para respondermos a essa pergunta, a primeira coisa que devemos considerar é a
responsabilidade pela infração prevista no art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
..............................
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
..............................
E a simples leitura desse art. 95 não deixa dúvidas de que o importador ostensivo
responde conjuntamente com o adquirente oculto pelas infrações cometidas, seja em razão do
Fl. 11123
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

fato de ter concorrido para a prática da infração (Inciso I), seja em razão do fato de ter
promovido o despacho de importação da mercadoria (inciso IV).
O segundo aspecto que devemos ter em mente é que a multa prevista no § 3o do
art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, existe para substituir a pena de perdimento nos casos
em que a mercadoria não pode ser alcançada, de tal forma que ela só será aplicada contra aquele
que poderia, em algum momento, ser o sujeito passivo dessa pena de perdimento. E não há
dúvidas que a pena de perdimento poderia ter sido aplicada contra o importador ostensivo. Isso
teria ocorrido, por exemplo, caso a infração tivesse sido identificada antes do desembaraço da
mercadoria.
Assim, a única justificativa para afastar a responsabilidade do importador
ostensivo pela pena de perdimento (ou pela multa substitutiva) seria a existência de uma
penalidade específica, hipótese admitida pelo i. Conselheiro relator em relação à multa prevista
no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007.
Mas já vimos que essa multa não veio para afastar a responsabilidade do
importador ostensivo em relação à pena de perdimento, mas sim para impedir a declaração de
inaptidão da inscrição no CNPJ nos casos em que identificada a cessão de nome. Aliás, isso fica
muito claro quando entendemos que o bem que se busca tutelar a partir da multa de 10% pela
cessão de nome e a partir da pena de perdimento pela ocultação do sujeito passivo, mediante
fraude ou simulação, possuem valores distintos, conforme explica o Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, relator do Acórdão 9303-006.001, de 29 de dezembro de 2017, listado
entre os precedentes da Súmula CARF no 155, acima reproduzida:
A derradeira conclusão é a de que o ato de ceder o nome com vistas ao acobertamento
do real beneficiário acarreta duas infrações, cujos bens jurídicos tutelados são distintos:
o próprio erário e o controle aduaneiro como um todo, e a integridade do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica. Enquanto o artigo 33 da Lei no 11.488/2007 resguarda a
higidez do CNPJ, coibindo seu uso indevido, em substituição da declaração de
inaptidão, o inciso V do artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/1976 protege o Erário e o
próprio controle aduaneiro.
Além disso, é de se observar que os Acórdãos 9303-007.706, 9303-007.560,
9303-004.905, 9303-004.714 e 9303-006.510, entre outros, todos listados como precedentes que
ensejaram a publicação da Súmula CARF no 155, expressamente admitem a responsabilidade do
importador ostensivo pela multa substitutiva à pena de perdimento, aplicada contra ele de forma
concomitante com a multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007.
Dessarte, é de se reconhecer que, na hipótese de ocultação do sujeito passivo
mediante fraude ou simulação, com identificação do real adquirente da mercadoria no exterior,
aquele que registra a declaração de importação (importador ostensivo – ocultante) será apenado
com a multa de 10% do valor da operação acobertada pela cessão de nome, prevista no art. 33 da
Lei no 11.488, de 2007, respondendo ainda, solidariamente com o adquirente oculto, pela pena de
perdimento da mercadoria (ou pela multa substitutiva, caso a mercadoria não seja localizada, ou
tenha sido consumida ou revendida), nos termos do inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, c/c os §§ 1o e 3o desse mesmo art. 23.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto
por CDV Exportação Importação e Comércio Ltda. - EPP.
Fl. 11124
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-009.388 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720049/2014-79

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 11125
DF CARF MF
Original